Tribunal: TJES
Processo: 0024732-14.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024732-14.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: STEPHANY VICTORIA FERREIRA FRANCO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024732-14.2018.8.08.0035

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA: STEPHANY VICTORIA FERREIRA FRANCO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro DPVAT” ajuizada por STEPHANY VICTORIA FERREIRA FRANCO (Apelada), devidamente representada por sua avó paterna e tutora Madalena de Paula Rosa Franco, em face da SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, ora Apelante, objetivando a indenização securitária (seguro DPVAT) decorrente do sinistro automobilístico que ceifou a vida de sua genitora.

Pela sentença às fls. 91/92, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o feito, condenando a Apelante ao pagamento da indenização do seguro obrigatório (DPVAT) em razão do falecimento da genitora da Apelada, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais às fls. 95/100, a Apelante requer, em trato preliminar, a nulidade da sentença. No mérito, postula (i) a redução do valor da condenação ao montante de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), considerando que já foi realizado o pagamento parcial do seguro, no percentual de 50% (cinquenta por cento) ao companheiro sobrevivente da
de cujus
e (ii) seja suprida a omissão quanto ao termo inicial dos consectários legais a fim de que os juros de mora incidam a partir da citação, bem como a correção monetária a contar do evento danoso.

Transcorrido
in albis
o prazo para a Apelada apresentar contrarrazões, a teor da certidão exarada à fl. 104.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça id. 3724156, opinando pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pelo provimento parcial do apelo.

Pois bem.

No que pertine à preliminar de nulidade da sentença pela ausência de intervenção do Ministério Público no feito, de logo registro não prosperar a irresignação recursal.

Infere-se dos autos,
a contrario sensu
do alegado pela Apelante, que o Órgão Ministerial interveio no feito, ao que se verifica do parecer às fls. 89/90, opinando pela procedência do pleito autoral, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil.

Destarte, rejeito a preliminar aventada.

Quanto ao mérito recursal, a controvérsia cinge-se em apurar se é devido, ou não, o
quantum
indenizatório delimitado na sentença vergastada em favor da Apelada, considerando que a Apelante assentou que
“o presente recurso não discute o direito à indenização, mas sim a divisão realizada pelo D. Magistrado de piso”
(fl. 98).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença objurgada, condenou a Apelante ao pagamento integral da cobertura securitária em favor da Apelada, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que motivou a interposição do recurso em testilha.

É de curial sabença que o "Seguro Obrigatório de Danos Pessoais" é regulado pela Lei Federal nº 6.194/74, cujo artigo 3º,
caput
e inciso I, por oportuno, transcrevo
in verbis:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos)

I –
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte
; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007). (Grifei).

Por conseguinte, o artigo 4º, da mencionada Lei Federal nº 6.194/74, prevê que a indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792, do Código Civil, o qual assim dispõe:
“na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

Do cotejar acurado dos autos, verifica-se que a Apelante logrou comprovar que já realizara o pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização securitária em favor do companheiro da
de cujus
, nos autos do processo nº 0001736-76.2017.8.05.0120, que tramitou perante o Poder Judiciário do Estado da Bahia, consoante se atesta às fls. 26/29.

A esse respeito, premente aludir que a própria Apelada afirma na exordial que falta
“a parte Requerida pagar o valor restante de 50% (rateio) a parte Requerente”
(fl. 13), por ser esta (Apelada) a única herdeira da extinta, o que restara comprovado nos autos.

Diante de tal panorama, faz-se necessário reformar a sentença hostilizada para reduzir o valor da indenização securitária para o importe de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), lastreado nas razões aqui expendidas.

De outra banda, no que toca o termo inicial dos consectários legais, merece reparo a sentença, porquanto
“
e
ste Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde de o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena bis in idem.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069180031465, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença objurgada, reduzindo o valor da indenização securitária para o importe de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), o qual será corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DPVAT – PAGAMENTO PROPORCIONAL À HERDEIRA BENEFICIÁRIA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o artigo 4º, da Lei Federal nº 6.194/74, a indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792, do Código Civil, o qual preceitua que
“na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

2. Este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem
. Precedente TJES.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.